Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724424-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. L. N. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID COUTO DE MENDONCA D E C I S Ã O Pedido de Reconsideração de Acórdão - Não Conhecimento Não se mostra cabível o uso do pedido de reconsideração para mudança de entendimento jurídico ou fático do Acórdão. Inexiste previsão legal. Portanto, ao acolher o Parecer do Ministério Público, não conheço do pedido de reconsideração. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator